Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720809-71.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LETICIA BRAGA ROCHA, JOAO MARCOS BRAGA ROCHA, OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA REU: GRJ COMERCIAL DE PEIXES E LEGUMES LTDA - EPP D E C I S Ã O O Relatório, é, em parte, o que consta no ID no 11115406, in verbis: “Por meio da presente ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, o autor pretende rescindir o acórdão da 7a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação interposta por Letícia Braga Rocha, João Marcos Braga Rocha e Osmar de Oliveira Rocha (ora autores), mantendo a sentença que, em sede de pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta intoxicação alimentar contraída no estabelecimento da ré, julgou improcedentes os pedidos. Os autores asseveram que o acórdão rescindendo considerou fato existente como inexistente, uma vez que não houve manifestação dos julgadores sobre a ausência de audiência de conciliação. Aduzem, por outro lado, que o julgado considerou como inexistentes fatos existentes, vez que trouxeram aos autos provas dos fatos constitutivos de seus direitos, contudo, o Relator os interpretou de forma dúbia. Relatam, para tanto, que o acórdão vergastado não se atentou para o fato de que as vítimas ‘foram atendidas no dia 05 de setembro de 2016, por volta das 15h e os medicamentos foram adquiridos no mesmo dia, horas depois do atendimento, em seguida, dois dias depois (07/09/2016) dois autores devido à evolução do quadro infeccioso, foram submetidos a novo exame, inclusive com internação, motivo que levou os médicos a prescreverem novas medicações que foram adquiridas no mesmo dia da alta, para que prosseguissem com o tratamento em casa’. Argumentam que o nexo causal é flagrante, uma vez que ‘dentre todos os familiares, apenas os três que comeram de uma porção avulsa de macarronada ao molho passaram mal horas depois da ingestão desse alimento, após, em casa, esperar este mal estar passar, isso não ocorreu, então procuraram atendimento médico, isso nas primeiras 24 horas do evento’. Asseveram que o erro de fato decorre da falsa representação da realidade por parte do voto condutor do acórdão rescindendo. Pedem, liminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pugnam, ao final, pela rescisão do acórdão, com a prolação de novo julgamento favorável. Gratuidade de justiça concedida aos autores (ID no 6848605). O réu apresentou contestação (ID n.o 8282081), alegando, preliminarmente, ausência de documentos essenciais para a apreciação e julgamento do pedido rescindendo, bem como inexistência de qualquer correlação entre a hipótese legal rescisória definida e a pretensão dos autores, razão pela qual o processo ser extinto sem resolução do mérito. Quanto ao mérito, aduz que para a coisa julgada ser rescindida é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado pelo demandante e o resultado da sentença. Discorre sobre erro de fato. Afirma que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória. Ao final, pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito ou pela improcedência do pedido. Replica à contestação (ID n° 8757794)”. No julgamento da rescisória acima referida, a colenda 2a Câmara Cível julgou improcedentes os pedidos e condenou os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com apoio no art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC, restando suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade judiciária. Rodrigo Gean Sade, patrono dos requeridos, apresentou pedido de execução de honorários advocatícios, argumentando que a suspensão da exigibilidade de pagamento dos honorários advocatícios perdura por cinco (05) anos, caso não haja mudança no estado econômico dos beneficiários. Aduz, para tanto, que Osmar de Oliveira atua como advogado e, além da aposentadoria, recebe normalmente honorários advocatícios. Afirma, por sua vez que João Marcos atualmente é empresário e atua como empresário da Loja Shark Comercio de Aquários Eirelli e que Letícia Braga é médica, e, “como se sabe, é uma profissão que se aufere bons rendimentos”. Pede, ao final, o desarquivamento dos autos para que os autores sucumbentes sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ R$ 4.953,49 (quatro mil e novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos). Este Relator determinou a intimação dos autores para se manifestarem sobre o pedido de execução de honorários sucumbenciais, ocasião em que foram apresentadas as petições de ID’s nos 34057943, 41509347 e 41573441. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Com efeito, concedida a gratuidade de justiça, restará suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de eventual sucumbência e somente poderão ser executadas se, nos cinco (05) anos após o trânsito em julgado da decisão, restar comprovado que deixou de existir a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Assim, para o exequente dotar o título executivo judicial de exigibilidade, necessário que primeiramente requeira a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, provando a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, resguardando, ainda, o contraditório e a ampla defesa da parte beneficiária. No caso em tela, apesar da argumentação expendida na petição de ID no 31625310, o requerido não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para autorizar a revogação da benesse em discussão. Isso porque, em relação ao autor Osmar, o requerente trouxe aos autos comprovante de recebimento de aposentadoria no valor líquido de R$ 6.345,45. Em relação a João Marcos, anexou comprovante de titularidade de uma microempresa individual de responsabilidade Ltda. E, por fim, anexou o CRM da autora Letícia Braga. Como se vê, o patrono do requerido limitou-se a afirmar que os autores detêm condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, com base nos documentos acima indicados, que, a rigor, nada comprovam sobre a situação financeira atual dos beneficiários da gratuidade judiciária. Logo, se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pelos autores, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária a eles concedido. Nesse sentido: “Agravo instrumento. Gratuidade de justiça. Execução de título extrajudicial. Penhora de salário. 1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, apta a infirmar a declaração de hipossuficiência à qual é inerente a presunção juris tantum de veracidade (...)” (Acórdão 1651884, 07153029020228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a prova em contrário, apta a afastar a alegada hipossuficiência deve ser inequívoca. Reitere-se, pois, que, para o exequente dotar o título executivo judicial de exigibilidade, necessário seria a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, provando a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não há como prosperar o pedido de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Desse modo, julgo extinto o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023 18:51:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator